Tribunal: TJMT
Processo: 0037081-23.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0037081-23.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANTONIO PEDRO DE ARRUDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 93898967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMMT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO – DEMORA NA PROMOÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação. Entretanto, em caso de erro cometido pela Administração Pública, que culmine na preterição de um servidor, aplica-se a promoção por preterição, reconhecendo o seu direito desde o momento em que deveria tê-lo ocorrido, com a condenação da diferença salarial.
Para configurar dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem estar, podendo acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApRemNec. no 0037081-23.2013.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível e remessa necessária, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais, bem como para retificar parcialmente a sentença quanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado e para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
Alega o recorrente a ocorrência de violação ao artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932 e ao artigo 1o-C, da Lei no 9.494/1997, ao fundamento de que “(...) o pedido principal da ação é a nulidade da Portaria 001/CPP/SCP/PMMT de 2006, mas a ação só fora distribuída em 2013, ou seja, oito anos após o fato. A portaria, negou todos os recursos e requerimentos sobre o inconformismo dos autores com a situação, indicindo a tese da prescrição do fundo de direito, cujo entendimento é sumulado por este Tribunal”.
Recurso tempestivo (id. 98854995) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 100186493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 1o, do Decreto 20.910/1932 e 1o-C, da Lei no 9.494/1997, alegada pelo recorrente está amparada na premissa de que o direito de ação nasceu quando houve a suposta preterição em 2006 e a ação somente foi ajuizada em 2013, de modo que incidiria a tese da prescrição do fundo de direito.
No referido acórdão consignou-se que não houve a prescrição do fundo de direito em razão de questionamentos judiciais ocorridos, como se vê:
“(...)
O Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32, ao argumento de que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre Portaria 001/CPP/SCP/PMMT emitida em 04/01/2006, que supostamente os colocou na condição de preterição, e a propositura da ação que ocorreu em 30/08/2013.
Razão não lhe assiste.
Como é sabido, em se tratando de Fazenda Pública, o instituto da prescrição deve seguir o regime estampado no Decreto no 20.910/32, que dispõe que prescrevem em cinco anos “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o).
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.
(...)
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015) (destaquei)
In casu, é possível extrair dos autos que a participação dos autores, ora apelados, no concurso de promoção foi objeto de vários questionamentos judiciais (Processo no 5581/2004 e 554/2012) e, por último o presente recurso, que questiona a não promoção apesar da conclusão do curso de formação de sargentos – Turma II, publicado no Boletim Geral da PMMT no 839, em 27/08/2013 (Id no 3462236).
Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito pleiteado pelos autores.
Por outro lado, deverá ser observado o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, no caso de condenação das diferenças salariais anteriores a cinco anos da propositura da demanda.” (g.n.) (id. 93898967)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto à prescrição do fundo de direito, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1757727 RS 2018/0142236-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça